Tribunal: TJES
Processo: 0000162-86.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-86.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CELIO JOSE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000162-86.2021.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIO JOSE DA SILVA, RAYANE BLANK SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGOS 14 E 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
- RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - “ANIMUS” ASSOCIATIVO
NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O decreto condenatório apenas deverá ocorrer diante de um juízo de certeza. Assim, se a prova dos autos não gera a certeza indispensável no sentido do “animus” associativo estável ou permanente entre os recorridos, não há que se falar em crime de associação para o tráfico. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000162-86.2021.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIO JOSE DA SILVA, RAYANE BLANK SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão de seu inconformismo com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
C
É
LIO JOSÉ DA SILVA
e
RAYANE BLANK SOARES
como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigos 14 e 12, do Estatuto do Desarmamento, sendo imposta ao réu Célio a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e à ré Rayane, a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, ambas para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de julho de 2021, Rayane Blank Soares vendeu e tinha em depósito, em união de desígnios com Célio José da Silva, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que também foi encontrado com o réu Célio uma arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, o representante do órgão ministerial de 1º grau postula a reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar os apelados nas penas do artigo 35, da Lei Antidrogas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo provimento do recurso ministerial.

Analisando o mérito recursal, destaco que são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

No caso focado, após analisar as provas, comungo do entendimento esposado pelo magistrado a quo no sentido de que a associação para o tráfico não ficou suficientemente demonstrada nos autos, mormente o vínculo de permanência entre os apelados.

Como bem destacou o julgador primevo, apesar de ter dito, na esfera policial, que "há mais ou menos dois meses" estava estaria "vendendo drogas” para "Negão", neste ponto, em juízo, a acusada Rayane voltou atrás e disse que fazia apenas "uma semana" que estava vendendo o material entorpecente fornecido pelo também acusado Célio José da Silva.

Além disso, a acusada Rayane, também em juízo, disse que o acusado Célio havia lhe repassado aquela droga para a venda sem fazer menção a qualquer ajuste prévio sobre valores a serem repassados posteriormente ou, ainda, qualquer outro ajuste nesse sentido, mas tão somente que ele forneceu a droga "para que ela pegasse para vender quando quisesse".

Nos autos, o que se observa é que apesar de existirem indícios de que o acusado e sua comparsa atuassem em conjunto, não existe prova da estabilidade, habitualidade e permanência na ação criminosa, o que inviabiliza a condenação dos réus no crime de associação para o tráfico.

Neste sentido:

4. Não há que se falar em associação para o tráfico quando o conjunto probatório não demonstra a estabilidade e permanência da associação, mas, tão-somente, atesta o concurso de pessoas para o cometimento do crime de tráfico de drogas. (TJDF; APR 07148.91-78.2021.8.07.0001; Ac. 161.0203; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 02/09/2022).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.